Tribunal: TJDFT
Processo: 0019226-60.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-01-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0019226-60.2016.8.07.0001 RECORRENTE: BRASILIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E GESTAO PATRIMONIAL LTDA RECORRIDO: LUCIANO ORNELAS CHAVES DESPACHO Tendo em vista que a Secretaria sanou a desconformidade suscitada no ID 14677054, carreando aos autos as peças faltantes, bem como certificou a inexistência de ferramenta no PJE que possibilite a alteração da ordem das páginas do processo sem comprometer sua integralidade (certidão de ID 22532245), aguarde-se o julgamento do recurso pelo Superior Tribunal de Justiça (AREsp 1417027/DF). Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024